Tribunal: TJDFT
Processo: 0717686-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida em procedimento de cumprimento de sentença e que indeferiu pedido do credor para penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal, observando-se quanto à intimação que o agravado é revel. Após decorrido o prazo para manifestação, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2.022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403